Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de instituição de ensino.
2. As provas produzidas nos autos são indene de dúvidas que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino, sendo correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, que possui natureza objetiva.
3. Havendo sido concedida a remissão simples no ato infracional cometido pelo apelante, na forma dos artigos 126 e 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como forma de exclusão do processo, não há como afastar a concessão do benefício do tráfico privilegiado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.